Tribunal: TJMT
Processo: 1071292-48.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071292-48.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 574.714.523-15 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E PERSECUÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CAMBISMO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DEVER FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ABUSO DE AUTORIDADE. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de abordagem policial, condução coercitiva e posterior submissão a processo criminal pela suposta prática de venda ilegal de ingressos (cambismo), no qual o autor restou absolvido em razão da atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a abordagem policial pautada em elementos objetivos e a posterior absolvição criminal por atipicidade ensejam a responsabilidade objetiva do Estado; (ii) houve configuração de erro judiciário ou abuso de poder aptos a fundamentar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se confunde com o risco integral, exigindo a demonstração de nexo causal entre uma conduta estatal ilícita e o dano experimentado pelo particular.
4. A atuação dos agentes públicos, ao conduzirem o indivíduo para apuração de suposta infração penal, revela-se estrito cumprimento do dever legal, não se podendo exigir dos policiais a certeza absoluta da tipicidade penal no momento da abordagem.
5. O erro judiciário indenizável exige a demonstração de ilegalidade manifesta, prisão indevida ou conduta arbitrária, sendo que a absolvição por interpretação jurídica de atipicidade, após o devido processo legal, não transmuda o exercício regular da função jurisdicional em ato ilícito.
6. A ausência de comprovação de tratamento degradante ou de impedimento real ao exercício da atividade laborativa afasta a caracterização de danos morais e materiais, não ultrapassando a esfera dos meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade e à colaboração com a justiça.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A absolvição criminal por atipicidade da conduta não gera, de forma automática, o dever de indenizar pelo Estado, salvo demonstração de erro judiciário ou abuso de autoridade. 2. A condução policial fundada em indícios objetivos de prática delituosa constitui exercício regular de dever funcional e não caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LXXV; CF/1988, art. 37, § 6º; CPP, art. 386, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1002536-17.2024.8.11.0010, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.03.2026; TJ-MT, N.U 1006366-14.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 31.10.2023; STJ, REsp 1.788.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em sua peça exordial, o autor narra ter sido injustamente submetido a procedimento criminal nos autos do processo nº 1040243-80.2023.811.0001, que tramitou perante o Juizado Especial do Torcedor, sob a acusação de prática do crime de venda de ingressos (cambismo). Sustenta que foi abordado por policiais militares nas imediações da Arena Pantanal e conduzido à delegacia, vindo a ser posteriormente absolvido com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ser a conduta considerada atípica. Alega que tal episódio causou-lhe severos danos morais, além de danos materiais por ter ficado impossibilitado de exercer suas atividades laborais durante a tramitação do processo.

A controvérsia cinge-se em verificar se a condução policial e a posterior persecução penal por conduta que veio a ser considerada atípica pelo juízo criminal ensejam a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

No caso concreto, embora não se desconheça que prisões ilegais, constrangimentos arbitrários ou tratamentos degradantes praticados por agentes estatais constituem hipóteses aptas a ensejar a responsabilização civil do Estado, a situação retratada nos autos não se amolda a tais circunstâncias.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a atuação policial decorreu da existência de elementos objetivos que justificavam a intervenção estatal. Conforme registrado nos autos da ação penal, o recorrente foi abordado nas imediações de evento esportivo de grande porte após denúncia de prática de cambismo, encontrando-se na posse de ingressos destinados ao evento. Ademais, restou consignado, inclusive a partir de elementos colhidos na persecução criminal, que o próprio recorrente admitiu a intenção de negociar os referidos bilhetes com terceiros.

Diante desse contexto fático, a condução à autoridade policial revelou-se medida compatível com o dever funcional dos agentes públicos de apurar notícias de possível infração penal, inexistindo qualquer demonstração de abuso, arbitrariedade ou desvio de finalidade na atuação estatal.

Não há como impor ao agente policial a condição de que apenas proceda à prisão/condução nos casos de certeza, em grau absoluto, da autoria da prática delituosa, visto que significaria restringir a atuação policial de forma desarrazoada e incompatível com o fim maior a que se destina, assegurar a ordem pública.

Importa ressaltar, ainda, que a posterior absolvição criminal, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dever de indenizar. A absolvição ou o arquivamento da persecução penal não configuram, por si sós, erro judiciário ou ilicitude da atuação estatal, especialmente quando a investigação e a ação penal foram instauradas com fundamento em elementos concretos que justificavam a apuração dos fatos.

O erro judiciário indenizável, previsto no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a ocorrência de situação excepcional caracterizada situações de erro grosseiro, condenações manifestamente injustas ou prisões manifestamente ilegais, circunstâncias que não se verificam na hipótese em exame.

Ao revés, observa-se que a persecução penal desenvolveu-se em estrita observância ao devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, culminando em decisão absolutória fundada em interpretação jurídica acerca da tipicidade da conduta. Tal circunstância não desnatura a legitimidade dos atos investigatórios anteriormente praticados, tampouco evidencia qualquer atuação ilícita dos agentes públicos envolvidos.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade na abordagem policial, na condução do recorrente ou na instauração da ação penal, não se identifica o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil estatal.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES DEGRADANTES NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado, fundada em prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, bem como em alegadas condições degradantes de custódia e prejuízos materiais decorrentes da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se as condições de custódia narradas caracterizam violação à integridade física ou moral capaz de gerar dano indenizável; (iii) determinar se há comprovação de danos materiais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, ônus que incumbe à parte autora.

4. A prisão em flagrante e sua conversão em preventiva foram decretadas com base em indícios de autoria e materialidade, no exercício regular da função jurisdicional, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

5. A posterior absolvição por insuficiência de provas não transforma automaticamente a prisão cautelar regularmente decretada em ato ilícito ou erro judiciário indenizável.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prisão preventiva fundada em elementos concretos e decretada dentro dos parâmetros legais constitui exercício regular do dever estatal, não gerando dever de indenizar pelo simples advento de decisão absolutória.

7. Não restou comprovada situação concreta de tratamento desumano, cruel ou degradante durante a custódia, inexistindo prova objetiva de violação grave à integridade física ou moral da autora.

8. Não há laudo pericial ou elemento técnico idôneo que demonstre nexo causal entre o ambiente carcerário e eventual dano à saúde alegado.

9. A autora requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da suficiência do acervo probatório, não sendo possível suprir, em grau recursal, a ausência de prova.

10. A pretensão de indenização por danos materiais não encontra respaldo probatório, pois inexiste comprovação de atividade remunerada ou renda à época dos fatos, inviabilizando o reconhecimento de lucros cessantes.

11. O caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de erro judiciário crasso ou prisão baseada em prova posteriormente declarada nula, pois a custódia foi decretada com fundamento em elementos válidos à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

2. A prisão preventiva regularmente decretada com base em indícios de autoria e materialidade constitui exercício regular da função estatal e não gera direito à indenização na ausência de ilegalidade ou abuso.

3. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de dano e nexo causal, não se confundindo com responsabilidade automática.

4. A ausência de prova robusta das condições degradantes de custódia ou de atividade remunerada impede o reconhecimento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 5º, LXXV; CPC, art. 373, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 64/77; STJ, REsp 1.788.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; TJMT, N.U 1000011-10.2016.8.11.0021, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/10/2020; TJMT, N.U 1003806-13.2018.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, j. 19/10/2020; TJ-MG, Apelação Cível 50007186720238130421, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, pub. 23/04/2025; TRF-6, AC 00001460520174013808/MG, Rel. Des. André Prado de Vasconcelos, pub. 27/06/2025; TJ-SP, Apelação Cível 10015929020238260120, Rel. Magalhães Coelho, pub. 26/02/2025.

(N.U 1002536-17.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTOR CONDUZIDO À DELEGACIA PARA PRESTAR DEPOIMENTO. LIBERAÇÃO IMEDIATA APÓS O DEPOIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, em decorrência de ter sido surpreendido em seu local de trabalho, por policiais civis, que o conduziram até a delegacia para prestar depoimento sobre uma denunciação de importunação sexual.

2. O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração/depoimento, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.

3. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDUÇÃO, MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL, DO AUTOR ATÉ A DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PROCEDIMENTO PADRÃO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – LIBERALIDADE DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme esclarecido pelo douto sentenciante “ a condução do autor à repartição policial, onde permaneceu por pouco tempo, somente para lavratura do Boletim de Ocorrência, lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial [...]Diversa seria a solução se ele tivesse sido preso indevidamente, situação que, no entanto, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram a cautela de tomar todas as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.”

A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente.

(N.U 0050271-53.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1006366-14.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

No tocante aos alegados danos materiais, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A tramitação de um processo no Juizado Especial não impede o exercício de atividade laborativa autônoma, e a ausência de prova documental robusta de lucros cessantes impede qualquer condenação nesse sentido.

Desse modo, não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, especialmente a existência de ato ilícito e do correspondente nexo causal com os danos alegados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026